Tribunal: TJDFT
Processo: 0750780-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
D E S P A C H O FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. junta petição de ID 22024525 e documentos de ID 22024526 e ss., com o fito de demonstrar o cumprimento da tutela provisória de urgência, outrora deferida. Advirto-o que o cumprimento de ordem judicial deferida, em sede agravo de instrumento, deve ser demonstrada na origem, onde o processo principal tramita, com a finalidade de dar ciência ao juiz instrutor do feito. Não obstante, intime-se a parte agravante para ciência. Publique-se.